Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA PMDF (agravante/terceiro), contra decisão proferida (ID 235478222, dos autos de origem) nos autos da ação civil pública, no 0705146-81.2025.8.07.0018, proposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (agravado/autor), que concedeu a tutela de urgência antecipada para “determinar a suspensão do concurso levado a efeito pelo Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2015, na fase em que se encontra, de modo a que se franqueie novo período de inscrição a pessoas com deficiência, na ordem de se assegurar a reserva de 20% de vagas nos termos do que dita a Lei Distrital n. 7586/24, artigo 8o”, nos seguintes termos: (...)DECIDO. O pedido emergencial de suspensão do concurso regido pelo Edital no 03/2025-DGP/PMDF para inclusão de reserva de vagas a pessoas com deficiência contém em si os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, conforme assim exige o artigo 300 do CPC. À primeira vista, verdade é que a plausibilidade do direito invocado não se mostrou tão eloquente, porque é certo que o teor das normas constitucionais citadas pela parte ré em documento de Id 234903979, p. 8 (Informação Técnica n. 5/2025 - PMDF/DGP/DRS/SRS/CH), além de permitirem o entendimento da postura deliberativa administrativa para a não previsão de vagas no concurso para pessoas com deficiência, formam substrato razoável para a argumentação negativa que se contrapôs à Recomendação Ministerial de Id 234903978. Olhar mais aprofundado, no entanto, invoca que a conexão sistêmica que enlaça toda a política social inclusiva traz convencimento contrário ao do Distrito Federal. Ora, os Policiais Militares do Distrito Federal não integram as Forças Armadas, haja vista deterem condição atributiva de força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização pela redação dada pela Lei no 12.086, de 2009, o que demanda não se olvidar existirem peculiaridades da carreira seladas por força de critérios próprios e forma peculiar de ascensão. Ante ao fato de não integrarem as Forças Armadas, tal a capitulação legal acima em que se enquadram, foi a menção do § 1o do artigo 42 da CF/88, que estendeu à categoria (aos militares do Estados, do Distrito Federal e dos Territórios ) “...além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)...”, assim possibilitando a interpretação restritiva havida pelo Distrito Federal quanto a não necessidade de reserva de vagas para as pessoas com deficiência no concurso ao cargo de Oficial, afinal o inciso VIII, do artigo 37 da CF/88 que assim prevê, não está catalogado no inciso VIII do § 3o do referido artigo 142 da Constituição, de aplicação à categoria. Sabe-se, no entanto, que a eficácia das constituições somente se concretiza por meio dos fenômenos plurais e observância às evoluções sociais, sendo adequado se considerar na senda do que exorta Uadi Lammêgo em sua obra Direito de Constitucional, 14a ed., p. 478, que os textos “...Alberguam múltiplos interesses, que derivam de forças antagônicas. Elaboradas em ambientes conturbados, a realização de suas promessas e de seus compromissos fica sob os cuidados do legislador ordinário, que, numa etapa futura da vida constitucional do Estado, irá implementar as aspirações cristalizadas no texto supremo.”. Não raro, então, surgem no âmbito constitucional as normas de eficácia limitada e aplicabilidade diferida, natureza essa que se apresenta na norma do § 1o do artigo 42 e também no do artigo 142, § 3o , inciso X, quando ali consta que caberá à lei estadual específica dispor sobre “... os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (Incluído pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)...” (artigo 142, § 3o, inciso X da CF/88). É fato que a própria Constituição Federal delega à lei infraconstitucional as disposições para o ingresso na carreira de militar relativamente aos limites de idade e condições peculiares ao exercício do cargo, e, justamente porque no âmbito do Distrito Federal não há lei que especifique a incompatibilidade física com as atribuições do cargo, dada as peculiaridades das atividades e atribuições a serem desempenhadas, não pode não prever a reserva de vagas a pessoas com deficiência, porque essa é postura deliberativa que viola, de antemão, as disposições da Lei Distrital n. 7.586/24 (artigo 8o) que alterou a Lei Distrital n. 4.949/12, além de não observar a já declaração de inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei Distrital n. 6.637/20, objeto da ADIN n. 0706216-61.2023.8.07.0000 da lavra do Conselho Especial do TJDFT, bem citada e transcrita pela parte autora na inicial. Ao que se vê do contexto das emanações normativas distritais sobreditas, houve prevalência da tese de não se restringir o acesso aos cargos públicos mediante a exigência de aptidão plena (artigo 55 da Lei 6.637/20), pelo que há que haver a previsão da reserva de vagas nos concursos públicos em geral para pessoas com deficiência, assegurando-se a participação inclusiva. Oportuna a transcrição da norma prevalente: Art. 54. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, processo seletivo ou qualquer outro procedimento de recrutamento de mão de obra para provimento de cargo ou emprego público em igualdade de condições com os demais candidatos. § 1o O candidato com deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorre a todas as vagas, sendo no mínimo 20% delas reservados a pessoas com deficiência. (Parágrafo Declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 0723893-75.2021.8.07.0000 de 23/07/2021) (Parágrafo Revigorado(a) pelo(a) ADI 0723893-75.2021.8.07.0000 de 23/07/2021) Vale o destaque de que a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ser aferida após se viabilizar a inscrição e a participação das pessoas com deficiência no concurso, isso porque na medida do que se modulou na sede da declaração de inconstitucionalidade referida, somente a aplicação de testes e/ou realização de exames no transcurso do certame pode revelar que o candidato não atende os requisitos de investidura, aqui sim se tendo por critério de seleção e ponderação as peculiaridades das atividades a serem exercidas. Ora, o certame em apreciação é destinado a todos os que intencionam ingressar na carreira militar, no posto de Aspirante a Oficial PM e, após estágio probatório (com parecer favorável) promoção ao posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares – item 2.1 do edital de regência. Certamente, a tarefa coadjuvante à das Forças Armadas e a principal atividade de prover a segurança da sociedade, zelando pela vida em atitude preventiva, irá requerer um olhar diferenciado e criterioso para a seleção, inclusive para a salvaguarda da própria vida do candidato/profissional que irá exercê-la sendo portador de deficiência. Sucede que essa visão pragmática não pode impactar negativamente no “... mais amplo acesso da população com deficiência às vagas previstas no certame, em atenção aos ditames da política inclusiva, previstas na Constituição Federal, Lei Orgânica do Distrito Federal, na Convenção de Nova York (Artigo 27), no Estatuto da Pessoa com Deficiência a (Lei 13.146/15, LBI, art. 37), na Lei Distrital no 4.949/2012, artigo 8o e seus parágrafos, na Lei distrital no 6.637/2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, artigos 54 a 62) e entendimentos jurisprudenciais correlatos...”, como bem ressalta a parte autora quando da recomendação própria – Id 234903978. A alusão no bojo do item 2.4 do Edital n. 03/2025 - DGP/PMDF sobre as atividades a serem exercidas pelos selecionados recrudesce a realidade de que a inclusão de pessoas com deficiência haveria que se fazer, no mínimo, com a expressa menção da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo no edital, no que, a simples não previsão de reserva de vagas inclusivas, com maior rigor, ignora o que o STF tem reiteradamente decidido quanto a garantir a reserva de vagas a pessoas com deficiência de modo obrigatório, ex vi do RE 676335 que tratou da pauta de concurso para ingresso na carreira de Policial Federal. Ora, a notícia de que houve Recomendação do Ministério Público ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal para a retificação do edital nos termos postos no documento de Id 234903978, acena por si só o descompromisso da Instituição para com a participação inclusiva, pois que muito referendado também no bojo da ADIN n. 0723893-75 serem “...muitos os artigos da Constituição Federal que cuidam dos direitos das pessoas com deficiência. Também a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência (CPDP), que possui status constitucional, garante, dentre outros, o direito ao trabalho, em igualdade de condições, proibindo “a discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão” (artigo 27, Decreto no 6.949/2009)...” Ainda que haja dificuldades natas e de grande porte para uma banca examinadora em se aferir a aptidão do candidato com deficiência para as peculiaridades do cargo, há a presença do risco do resultado útil em não se suspender agora o transcurso do certame para fraquear inscrições a pessoas com deficiência e, por efeito pragmático, vislumbra-se que se aguardar o convencimento de mérito para assim se determinar, irá em muito e mais se assoberbar toda a conjuntura administrativa já em operação, além de postergar a participação inclusa aqui propalada. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, prudência há em se entender por presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, para se determinar a suspensão do concurso levado a efeito pelo Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2015, na fase em que se encontra, de modo a que se franqueie novo período de inscrição a pessoas com deficiência, na ordem de se assegurar a reserva de 20% de vagas nos termos do que dita a Lei Distrital n. 7586/24, artigo 8o. Esses os fundamentos pelos quais concedo a tutela provisória de urgência antecipada. (...) Em suas razões recursais (ID 72020111), o agravante/terceiro afirma, em síntese, que se trata de Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) por meio de qual pleiteou a retificação do Edital de Concurso Público no 03/2025 DGP/PMDF, que trata da admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Alega que não se desconhece o entendimento sufragado pela Suprema Corte, que ao julgar o RE n. 676.335/MG, sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia, no qual tratava de concurso públicos e vagas para pessoas com deficiência física, à luz do art. 37, inciso VIII, da CF, assentou a obrigatoriedade de reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência física. Argumenta que não subsiste qualquer controvérsia quanto à imposição constitucional de destinação de percentual de vagas em certames públicos às pessoas com deficiência, desde que haja pertinência do cargo com as condições do candidato, o que não é o caso dos autos, motivo por que a tutela deferida deve ser cassada/reformada, uma vez que que o certame deflagrado pela PMDF visa o preenchimento de cargo de oficial da polícia militar, o que afasta a aplicabilidade obrigatória do inciso VIII, do art. 37, da Carta Magna. Defende que se estende aos militares somente o disposto nos incisos XI, XIII, XIV e XV, do artigo 37, da Carta de Constitucional, o que, a contrario sensu, permite concluir que aos militares, sejam integrantes das forças armadas, sejam das polícias militares, não se aplica os demais incisos, mormente o inciso VIII, do art. 37, da CF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado desse recurso, bem como, no mérito, o provimento do recurso para a reforma integral da decisão agravada, que suspendeu o certame da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, referente ao Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025, para realização de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da PMDF. Preparo (ID 72027426). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cumpre ressaltar que, uma vez que os processos de agravo de instrumento AI 0719532-73.2025.8.07.0000 e AI 0720032-42.2025.8.07.0000 se referem a mesma causa de pedir e combatem a decisão (ID 235478222, dos autos de origem) proferida nos autos de ação civil pública, no 0705146-81.2025.8.07.0018, o que acarretará inevitavelmente o julgamento conjunto do mérito das referidas ações, trago a mesma fundamentação para a decisão liminar de ambos os recursos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que determinou a suspensão do concurso levado a efeito pelo Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2015, na fase em que se encontra, de modo a que se franqueie novo período de inscrição a pessoas com deficiência, na ordem de se assegurar a reserva de 20% de vagas nos termos do que dita a Lei Distrital n. 7586/24, artigo 8o. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, nessa perscrutação sumária e inicial, tendo a corroborar com a fundamentação trazida na decisão combatida de que “a simples não previsão de reserva de vagas inclusivas, com maior rigor, ignora o que o STF tem reiteradamente decidido quanto a garantir a reserva de vagas a pessoas com deficiência de modo obrigatório, ex vi do RE 676335 que tratou da pauta de concurso para ingresso na carreira de Policial Federal”. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.